Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-91.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035890-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JESUS DA COSTA - CPF: 068.039.791-48 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO DE
RECURSO INOMINADO. CLARO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. É firme o entendimento jurisprudencial que os embargos de declaração não servem para invocar contradição externa com outros julgados.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

opõe Embargos de Declaração

contra acórdão que,
por maioria
, proveu, em parte,
o agravo interno
interposto
pelo autor, ora embargado
.

Em suas razões recursais, em suma, invoca
contradição externa em relação aos juros moratórios acerca dos danos morais arbitrados e pugna que sejam arbitrados do julgamento.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pelo não acolhimento, com aplicação de multa, nos moldes do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035890-91.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOSE CARLOS JESUS DA COSTA

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que,
por maioria
, proveu, em parte, o
agravo interno

interposto pelo ora embargado para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ora embargante em indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Eis a ementa representativa do julgamento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANHA AOS AUTOS.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência.

2. A contratação comprovada diz respeito a instituição financeira estranha aos autos, o que atrai a ilegitimidade da parte reclamada para efetuar a
cobrança da dívida e, via de consequência, torna indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3.É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in
re

ipsa

(Súmula 22/TR-MT).

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há
contradição
– quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

Isso porque o aresto tratou do pedido de dano moral e estabeleceu os elementos conducentes
para fixação dos juros
. Em destaque:

“
T
endo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil
”
.

O vício que autoriza o expediente dos embargos de declaração deve ser interno, e não em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte (contradição externa), conforme firme entendimento jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (
EDcl
no
AgRg
no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 25/9/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024)

No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
19/02/2020;
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
28/05/2020)

A irresignação, no caso, é por divergência quanto ao exame da matéria e das provas produzidas, ou seja, a alegação constitui
error
in
judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo, como se afigura no caso em exame.

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024